Tribunal: TJES
Processo: 5005963-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-19

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.

Cabe às instituições bancárias a adoção das cautelas necessárias para evitar fraude nas operações realizadas, motivo pelo qual, no âmbito processual, deve provar a validade dos contratos por elas celebrados.

2.

O perigo da demora labora em favor da agravante, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, devendo ser deferida a ordem de suspensão dos descontos como pleiteado na inicial.

3.

Recurso provido.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005963-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EUSA BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Cabe às instituições bancárias a adoção das cautelas necessárias para evitar fraude nas operações realizadas, motivo pelo qual, no âmbito processual, deve provar a validade dos contratos por elas celebrados.

O perigo da demora labora em favor da agravante, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, devendo ser deferida a ordem de suspensão dos descontos como pleiteado na inicial.

Recurso provido.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª. Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005963-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
USA BARBOSA DA SILVA

AGRAVAD
OS
:
BANCO BMG S/A
E OUTROS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por EUSA BARBOSA DA SILVA contra r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos da
ação ordinária nº
5017150-32.2023.8.08.0024
por ela ajuizada em face de BANCO BMG S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida no sentido da abstenção de descontos no seu benefício previdenciário.

Em suas razões (Id 5163291), alega a agravante, em síntese, que os fatos apresentados no processo de origem são verídicos e, por isso, requereu a prova grafotécnica para que seja ratificada a veracidade de suas alegações.

Afirma que por se tratar de relação consumerista o pedido de suspensão de empréstimos fraudulentos merecem respaldo, principalmente pelo prestígio as normas do Código de Defessa do Consumidor, o qual assegura a inversão do ônus da prova como facilitação da defesa daquele que comprovar a legitimidade das contratações e dos descontos dela derivados.

Defende que foram apresentados indícios suficientes da fraude sofrida, conforme evidenciado nas comparações das assinaturas da agravante e as que constam nos contratos fraudulentos (Id 26076336), de modo que há probabilidade do direito pleiteado nos autos de origem.

Salienta que os descontos indevidos dos bancos agravados representam o valor de R$ 349,25 (trezentos e quarenta e nove e vinte e cinco centavos), sendo que os seus proventos de aposentadoria consistem em apenas um salário-mínimo, os quais são destinados para manutenção de sua vida e cuidados com saúde, visto sua idade avançada de 79 (setenta e nove) anos.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos relacionados aos contratos de empréstimos consignados nº 321916193-6 (Banco Pan S.A.), 593116231, 594758198, 593565639, 599065126, 010014007188 (Banco Itaú Consignado S.A.), bem como que seja bloqueado e cessados os descontos de cartão de crédito consignado da agravada BMG com final 0119 (Contrato 11071928).

No Id 5180940, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e determinou a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões do Banco C6 Consignado S.A. no Id 5494060 e do Banco BMG S.A. no Id 5509562, em que os agravados defendem a manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 4 de setembro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5005963-02.2023.8.08.0000

Agravante:

Eusa Barbosa da Silva

Agravados:

Banco BMG S/A e outros

Relatora:

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

VOTO VOGAL

(
divergir
)

Cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenizatória ajuizada contra os recorridos, a fim de suspender os descontos efetuados em seus proventos decorrentes dos contratos com Banco Pan S.A, Banco Itaú Consignado S.A, Banco C6 Consignado, além dos débitos no cartão de crédito consignado da Ré BMG com final 0119.

É cediço que
“
Os requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, necessários ao deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300, do Código de Processo Civil, devem estar presentes cumulativamente
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003111, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)
.

A eminente relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
negou provimento
ao recurso da autora por reputar, em síntese, que a agravante não teria comprovado minimamente as alegadas fraudes nas contratações de empréstimos e cartão de crédito consignado.

Todavia, levando em consideração a cognição limitada do agravo de instrumento, não vislumbro com segurança justamente a comprovação de que realmente foram realizadas as contratações impugnadas categoricamente pela consumidora, a qual inclusive formalizou reclamações junto ao Procon Municipal de Vitória/ES
o que, aliado aos demais documentos acostados à inicial, entendo ser suficiente no momento para o acolhimento da pretensão recursal em debate
, notadamente porque, a teor do Tema 1061 do STJ,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

No que concerne ao perigo da demora, tenho que este também labora em favor da agravante, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário.

Nesses casos, o risco
“é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Pelo exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, entendo por bem dela divergir para
dar provimento
ao recurso e deferir a tutela de urgência pleiteada pela recorrente, a fim de determinar a suspensão dos descontos relacionados aos contratos de empréstimos consignados n° 321916193-6 (Banco Pan S.A), 593116231, 594758198, 593565639, 599065126, 010014007188 (Banco Itaú Consignado S.A), bem como os descontos do cartão de crédito consignado da Ré BGM com final 0119 (Contrato 11071928), devendo ser expedido ofícios às instituições financeiras demandadas e ao próprio INSS para o cumprimento da decisão no prazo de 48 h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária que fixo em
R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para cada empresa ré, para a efetividade do pronunciamento judicial.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005963-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
USA BARBOSA DA SILVA

AGRAVAD
OS
:
BANCO BMG S/A
E OUTROS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por EUSA BARBOSA
DA SILVA
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos da
ação ordinária nº
5017150-32.2023.8.08.0024
por ela ajuizada em face de BANCO BMG S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida no sentido da abstenção de descontos no seu benefício previdenciário.

Em suas razões (Id 5163291), alega a agravante, em síntese, que os fatos apresentados no processo de origem são verídicos e, por isso, requereu a prova grafotécnica para que seja ratificada a veracidade de suas alegações.

Afirma que por se tratar de relação consumerista o pedido de suspensão de empréstimos fraudulentos merecem respaldo, principalmente pelo prestígio as normas do Código de Defessa do Consumidor, o qual assegura a inversão do ônus da prova como facilitação da defesa daquele que comprovar a legitimidade das contratações e dos descontos dela derivados.

Defende que foram apresentados indícios suficientes da fraude sofrida, conforme evidenciado nas comparações das assinaturas da agravante e as que constam nos contratos fraudulentos (Id 26076336), de modo que há probabilidade do direito pleiteado nos autos de origem.

Salienta que os descontos indevidos dos bancos agravados representam o valor de R$ 349,25 (trezentos e quarenta e nove e vinte e cinco centavos), sendo que os seus proventos de aposentadoria consistem em apenas um salário-mínimo, os quais são destinados para manutenção de sua vida e cuidados com saúde, visto sua idade avançada de 79 (setenta e nove) anos.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos relacionados aos contratos de empréstimos consignados nº 321916193-6 (Banco Pan S.A.), 593116231, 594758198, 593565639, 599065126, 010014007188 (Banco Itaú Consignado S.A.), bem como que seja bloqueado e cessados os descontos de cartão de crédito consignado da agravada BMG com final 0119 (Contrato 11071928).

No Id 5180940, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e determinou a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões
do Banco C6 Consignado S.A.
no I
d

5494060 e do Banco BMG S.A. no Id 5509562
, em que o
s

a
gravado
s
defende
m
a manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência e, desde logo, entendo que deve ser mantido o
entendimento já externado quando da análise da antecipação de tutela recursal.

Convém pontuar que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Analisando a decisão agravada, observo que o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência pleiteada, basicamente, ao considerar que:

[...] Não obstante isso, não vislumbro evidenciada, nesta fase embrionária da lide, a alegada falsidade na celebração das mencionadas avenças, sendo pois necessária a dilação probatória para tanto. [...].

Sabe-se que para a concessão da tutela provisória de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve haver minimamente a comprovação da probabilidade do direito autoral e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Ocorre que, no caso em exame,
a
parte agravante não apresenta documentação que demonstre indício mínimo de fraude na contratação dos empréstimos e cartão de crédito consignado, limitando-se a negar a celebração dos contratos e autorização para os descontos mensais em seu benefício previdenciário.

É
cediço
o entendimento jurisprudencial no sentido da inviabilidade de exigir da parte consumidora, mais desfavorecida na relação de consumo, a prova de fato negativo, isto é comprovação da ausência de contratação do crédito consignado.

Contudo,
em
análise da assinatura da agravante constante dos contratos
objeto da demanda e aquela aposta no RG e na Procuração colacionados à petição inicial (Id’s 26076656 e 26076339) não é possível vislumbrar falsificação evidente, o que, ao menos para fins de análise de tutela de urgência, afasta a alegação da
recorrente
de que não realizou o empréstimo questionado.

Saliento que,
assim como apontado pelo juízo primevo,
a alegação de fraude nas assinaturas deve ser objeto de prova pericial grafotécnica,
em que será possível atestar a falsificação ou não das assinaturas.

Não bastasse,
a autora, ora agravante, juntou Extrato de Conta Poupança da qual é titular em que constam os mesmos dados bancários utilizados apara a liberação dos valores emprestados nos contratos impugnados, fato que corrobora
a
existência das avenças e o recebimento das quantias e do cartão.

De mais a mais, observo, a partir do histórico de empréstimo consignado emitido pelo INSS (Id 26076668), que a agravante contraiu diversos empréstimos e cartões de crédito consignado além dos que são objeto da presente demanda.

Dessa forma,

nessa
cognição sumária, deve prevalecer a autonomia da vontade entre as partes, com o cumprimento de todos os seus termos, de forma que a análise de descumprimento e todos os consectários dele decorrentes deve ser pormenorizada pelo juízo
a quo.

Portanto
, os argumentos se mostram insuficientes para modificar o entendimento apresentado pelo ju
iz de primeiro grau
, devendo a decisão ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005963-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EUSA BARBOSA DA SILVA

AGRAVADOS: BANCO BMG S.A e OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto, negou provimento ao agravo de instrumento, que pretendia a tutela de urgência antecipada, consistente na suspensão dos descontos efetuados nos proventos da Agravante, oriundos de supostas contratações de empréstimos consignados e de cartão de crédito perante as instituições bancárias, ora Agravadas, por entender que
“a alegação de fraude nas assinaturas deve ser objeto de prova pericial grafotécnica, em que será possível atestar a falsificação ou não das assinatura
s
”
.

Entrementes, a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto-vista, inaugurou divergência sob o fundamento de que a questão controvertida,
a partir de uma análise perfunctória, própria do agravo de instrumento,
milita em favor da Agravante, haja vista ser ônus das instituições bancárias (Agravadas) a comprovação da efetiva realização das contratações, categoricamente impugnadas pela consumidora (Agravante), a qual afirma ter sido vítima de fraude bancária.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente lavrado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, à luz da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1061), a saber,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Consoante delineado no voto divergente, a suspensão dos descontos nos proventos da Agravante é medida que se impõe, porquanto o risco é mais grave à Agravante do que para as instituições bancárias (Agravadas), que ostentam inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para deferir a tutela de urgência pleiteada pela Agravante, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.